Tribunal: TJBA
Processo: 0507473-26.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507473-26.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, MARCILIO PEREIRA FALCAO

APELADO: PARAGUASSU VEICULOS S A e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, JAQUELINE CONCEICAO MERCES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE
AUTOMÓVEL
NOVO
EM CONCESSIONÁRIA
. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 18 DO
CDC. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DO VÍCIO.
VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA.

O CDC prevê a responsabilização dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destinam (art. 18).

R
estou cabalmente demonstrado nos autos, por meio da prova pericial

que os problemas apresentados no veículo foram originários do processo de fabricação, ficando afastada qualquer responsabilidade do consumidor quanto a um possível mau uso do automóvel.

Esgotado o prazo para sanar o vício, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, escolher uma das opções previstas no artigo 18, § 1º, do CDC, logo,
a

restituição integral da quantia paga, é alternativa do consumidor, portanto, perfeitamente cabível na hipótese sub judice.

C
omprovada nos autos a existência de vício
de qualidade
, impositivo é o acolhimento do pedido de rescisão do contrato de compra e venda, bem como o reconhecimento do retorno das partes ao status quo ante, no sentido de que, devolvido o bem ao vendedor, seja também restituído à parte autora o valor dado no negócio.

Os danos morais suportados pelo demandante
consistem na
frustração de sua expectativa quanto à utilização e fruição do bem por culpa das partes rés, além do desgaste reiterado na busca da solução do problema, merecendo acolhida
o pleito indenizatório.

C
aberá a restituição dos valores dispendidos pelo autor com a locação de veículos quando esgotou o prazo de 30 dias para o reparo do automóvel até a data em que a concessionária apelada informou nestes autos que estava colocando o veículo do apelante à disposição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0507473-26.2017.8.05.0080

em que figura como

apelante

VALDINEI DOS SANTOS ALMEIDA

e apelad
as
PARAGUASSU VEÍCULOS S/A
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unan
imidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .